Tribunal: TJDFT
Processo: 0068774-64.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0068774-64.2010.8.07.0001 AGRAVANTE: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAÇÕES S/A AGRAVADO: JOSMAR FERREIRA VEIGA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Secretaria para que atenda, se possível, o pedido formulado por GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A (ID 27906501) de inclusão em pauta para julgamento em sessão presencial do agravo interno por ela interposto, consoante previsão do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019